Tribunal: TJMT
Processo: 1028353-79.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028353-79.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Extinção da Execução, Benefício de Ordem]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCELO FALCAO FERREIRA - CPF: 452.112.301-59 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA - CPF: 830.259.011-87 (AGRAVANTE), COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPITAL - SANECAP - CNPJ: 04.707.324/0001-15 (AGRAVADO), JOANA CAMILA DE PAULA - CPF: 026.481.781-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PESQUISA PATRIMONIAL VIA SISTEMA SISBAJUD. MODALIDADE "TEIMOSINHA". COMPROVAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA RECENTE. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DA EXECUTADA. SUSPENSÃO DO FEITO AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos de Cumprimento de Sentença oriundo de Ação de Indenização por Danos Morais, indeferiu pedido de penhora via sistema SISBAJUD na modalidade "teimosinha" e determinou a suspensão do feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, III, do Código de Processo Civil.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível a renovação da diligência de penhora via sistema SISBAJUD, na modalidade "teimosinha", diante da apresentação de documento que comprova movimentação financeira recente da executada, ou se deve ser mantida a decisão que determinou a suspensão do processo por um ano ante a suposta inexistência de bens penhoráveis.

III. Razões de decidir

3. A apresentação de comprovante de pagamento datado de 6 de maio de 2025, extraído de outro processo judicial em que a própria SANECAP figura como parte, evidencia movimentação bancária recente e disponibilidade de recursos financeiros pela executada, configurando alteração relevante na situação patrimonial.

4. O decurso de mais de dois anos desde a última tentativa de bloqueio via SISBAJUD, realizada em 29 de agosto de 2023, aliado aos indícios concretos de movimentação financeira, afasta a presunção de imutabilidade patrimonial e autoriza a reiteração da medida constritiva.

5. A utilização da funcionalidade "teimosinha" do SISBAJUD constitui instrumento legítimo e eficaz para a efetividade da execução, especialmente quando há movimentações bancárias esporádicas, permitindo a constrição de valores que ingressem nas contas da devedora durante o período de monitoramento.

6. O princípio da menor onerosidade ao devedor deve ser harmonizado com o princípio da efetividade da execução, não se verificando onerosidade excessiva na medida postulada, porquanto a penhora de ativos financeiros limita-se ao valor da execução sem inviabilizar as atividades da empresa executada.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido.

Tese de julgamento:

"É admissível a renovação de diligência de pesquisa patrimonial via sistema SISBAJUD, na modalidade 'teimosinha', quando comprovada alteração na situação econômica da executada através de movimentação financeira recente, independentemente do decurso de prazo considerável desde a última tentativa de bloqueio."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 797, 805, 921, III, § 1o e § 4o.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, Agravo de Instrumento n. 1018836-50.2025.8.11.0000, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 28/08/2025; TJ-MT, Agravo de Instrumento n. 1012391-50.2024.8.11.0000, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 24/07/2024; STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.410.983/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 17/03/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento, com pedido de liminar
interposto por
MARIA APARECIDA
em face da decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos do
Cumprimento de Sentença oriundo da Ação de Indenização por Danos Morais no 0015592-90.2014.8.11.0041
, ajuizada contra
COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPITAL - SANECAP
, indeferiu pedido de penhora via sistema SISBAJUD na modalidade "teimosinha" e determinou a suspensão do feito pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do art. 921, III, do Código de Processo Civil.

A agravante alega, em síntese, que a decisão merece reforma, pois foi apresentado nos autos fato novo capaz de demonstrar a alteração da situação econômica da parte executada, o que justificaria a renovação da diligência pretendida. Sustenta ter juntado documento extraído de outro processo judicial, no qual a própria SANECAP figura como parte, contendo comprovante de pagamento realizado em 06 de maio de 2025, fato que evidencia a existência de recursos financeiros disponíveis e a movimentação de conta bancária pela executada.

Em suas razões recursais, a agravante argumenta que "
após diversas tentativas frustradas de localização de bens da executada, inclusive mediante utilização do sistema SISBAJUD, a exequente peticionou nos autos em 14 de julho de 2025, requerendo nova ordem de penhora por meio da funcionalidade 'teimosinha', tendo em vista a comprovação de que a executada vem movimentando contas bancárias recentemente. Tal movimentação ficou evidenciada através de documento juntado aos autos (Id. no 162386173), extraído de processo judicial em que a própria SANECAP figura como parte, contendo comprovante de pagamento realizado em 06 de maio de 2025, o que demonstra a existência de recursos financeiros disponíveis e movimentação de conta bancária."

A agravante ressalta que a última diligência via sistema SISBAJUD foi realizada em 29 de agosto de 2023, conforme consta dos autos (Id. no 127576913). Desde então, nenhuma nova tentativa de bloqueio bancário foi efetivada, o que, segundo sustenta, evidencia a razoabilidade e a proporcionalidade do pedido de reiteração da medida, sobretudo diante da nova prova documental que demonstra que a executada voltou a movimentar valores em conta corrente.

Sustenta, ainda, que o decurso de mais de um ano desde a última diligência, aliado à existência de elementos atuais indicativos de alteração patrimonial do devedor, autoriza a renovação das buscas por ativos financeiros, inclusive na modalidade “teimosinha” do sistema SISBAJUD, nos termos de entendimento jurisprudencial consolidado.

Por fim, requer a concessão de tutela provisória recursal (liminar) para que seja determinada, nova tentativa de bloqueio de valores via sistema SISBAJUD, na modalidade "teimosinha", pelo prazo de 60 (sessenta) dias, ou até a satisfação integral do débito. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada e autorizar expressamente a prática do ato executivo pleiteado.

A agravante possui justiça gratuita deferida nestes autos (Id. 308789892).

Foi deferido o pedido liminar,

para suspender os efeitos da decisão agravada e autorizar a realização de diligência de pesquisa patrimonial por meio do sistema Sisbajud, na modalidade “teimosinha”, pelo prazo de 60 (sessenta) dias ou até a satisfação integral do débito (ID. 309096365).

Nas contrarrazões (ID 312346860), a agravada, Companhia de Saneamento da Capital – SANECAP, sustenta, em preliminar, a inexistência dos pressupostos necessários à concessão da tutela de urgência, sob o argumento de que não há probabilidade do direito alegado pela parte agravante.

No mérito, defende a manutenção da decisão recorrida, afirmando que a apresentação de comprovante de pagamento em outro processo não caracteriza modificação relevante na sua situação patrimonial. Alega, ainda, que o pedido de penhora por meio da modalidade “teimosinha” seria desproporcional e excessivamente oneroso.

Argumenta, por fim, que a suspensão do feito, nos termos do art. 921, III, do CPC, seria adequada diante da ausência de bens penhoráveis, e que a renovação indefinida de diligências infrutíferas compromete o princípio da duração razoável do processo.

Ao final, requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
agravo de instrumento, com pedido de liminar
interposto por
MARIA APARECIDA
em face da decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos do
Cumprimento de Sentença oriundo da Ação de Indenização por Danos Morais no 0015592-90.2014.8.11.0041
, ajuizada contra
COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPITAL - SANECAP
, indeferiu pedido de penhora via sistema SISBAJUD na modalidade "teimosinha" e determinou a suspensão do feito pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do art. 921, III, do Código de Processo Civil.

O recurso
merece conhecimento
, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade, notadamente a tempestividade, o interesse recursal e a adequação da via eleita.

Depreende-se dos autos que agravante,
Maria Aparecida
, ajuizou ação declaratória c/c indenização por danos morais em fase de cumprimento de sentença contra a
Companhia de Saneamento da Capital – SANECAP.

A execução, embora deva respeitar o princípio da menor onerosidade ao devedor, constitui, em sua essência, um procedimento de interesse do credor. Assim, a penhora deve recair sobre bens que garantam a liquidez e a segurança necessárias à efetiva satisfação do crédito. O objetivo precípuo da execução é, portanto, a realização do crédito exequendo.

Com esse intuito, foram deferidas as pesquisas de praxe, visando à tentativa de localização de bens passíveis de penhora em nome do agravado, todas sem êxito.

A decisão agravada, proferida em 12 de agosto de 2025,
indeferiu o pedido de nova pesquisa via SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”
, sob o fundamento de que as tentativas anteriores foram infrutíferas e que a renovação indefinida de diligências configuraria manobra protelatória.

Além disso, determinou a
suspensão do feito por 1 ano
, nos termos do art. 921, III, do CPC, por considerar que não houve comprovação de alteração na situação econômica da parte executada.

Transcrevo trecho pertinente:

“
Vistos.

Analisando detidamente os autos, verifico que não é caso de acolhimento dos pedidos de pesquisa de bens formulados pela exequente nos autos. Isso porque, no caso em apreço, reiteradas pesquisas já foram efetivadas, resultando infrutíferas.

Salienta-se que o pedido genérico de reiteração de pesquisas nos sistemas postos à disposição do juízo para localizar bens penhoráveis dos executados não tem o condão de interromper ou suspender o curso do prazo prescricional, constituindo, a bem da verdade, manobra de viés protelatório.

A parte interessada não comprovou nenhum dado ou fato que signifique ou mesmo indique alteração na situação econômica da parte executada ou que tenha realizado diligências neste sentido. A renovação da pesquisa de bens
ad eternum
impede o arquivamento do feito e, consequente, a prescrição do débito exequendo, o que vai de encontro com o princípio da duração razoável do processo (artigo 4o, do CPC).

Assim, em razão da inexistência de bens penhoráveis, pressuposto essencial para continuidade desta execução, determino o
ARQUIVAMENTO e a SUSPENSÃO
dos autos pelo prazo máximo de 01 (um) ano (artigo 921, inciso III, §1o, do CPC), durante o qual também ficará SUSPENSO o prazo da prescrição intercorrente (CPC, 921, §4o).

[...]

Ressalto, é vedada a conclusão do feito, exceto se a parte exequente demonstrar efetiva modificação da situação econômica da parte executada, pois não cabe ao juízo diligenciar indefinidamente a pedido do credor em busca de bens passíveis de penhora.

Alcançado o prazo da prescrição intercorrente, as partes deverão ser intimadas para manifestação no prazo de 15 dias (art. 921, § 5o, CPC) e, após, conclusos para extinção (art.924, V, CPC). Cumpra-se.” (Id. 308702876)

A controvérsia cinge-se à possibilidade de renovação da diligência de penhora via sistema SISBAJUD, na modalidade denominada “teimosinha”, em face da Companhia de Saneamento da Capital – SANECAP, diante da existência de documento que atesta movimentação financeira recente da executada, ou, alternativamente, à manutenção da decisão que determinou a suspensão do feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, III, do Código de Processo Civil.

Cumpre salientar, preliminarmente, que o cumprimento de sentença, fase voltada à efetivação do direito reconhecido em título executivo judicial, deve observar o princípio da efetividade da tutela jurisdicional, sem descurar dos princípios da menor onerosidade ao devedor e da duração razoável do processo.

No caso concreto, a decisão agravada indeferiu o pedido de nova pesquisa por meio do SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, sob o argumento de que as tentativas anteriores restaram infrutíferas e de que a renovação indefinida de tais diligências configuraria medida protelatória. Determinou-se, ainda, a suspensão do processo por um ano, nos termos do art. 921, III, do CPC, ao fundamento de que inexistiria comprovação de alteração na situação econômica da executada.

Ocorre que, conforme se depreende dos autos, a parte agravante apresentou documento extraído de outro processo judicial, no qual a própria SANECAP figura como parte, contendo comprovante de pagamento datado de 6 de maio de 2025. Referido elemento evidencia movimentação bancária recente e a disponibilidade de recursos financeiros pela executada (Ids. 308702874 e 308702875).

Tal fato, por si só, revela alteração relevante na situação patrimonial da devedora, sendo suficiente para justificar a renovação da diligência de penhora via SISBAJUD, especialmente se considerado que a última tentativa nesse sentido foi realizada em 29 de agosto de 2023, ou seja, há mais de dois anos.

Assim, o decurso de prazo considerável entre as tentativas anteriores e a formulação do novo pedido, aliado à existência de indícios concretos de movimentação financeira pela executada, afasta a presunção de imutabilidade patrimonial e autoriza a reiteração da medida constritiva.

Dessa forma, não se revela adequada, na hipótese, a suspensão do processo com fundamento no art. 921, III, do CPC, cuja aplicação pressupõe a inexistência de bens penhoráveis. Ao contrário, os elementos constantes dos autos indicam a existência de ativos financeiros em nome da executada, ainda que de forma intermitente ou em valores não expressivos.

A utilização da funcionalidade “teimosinha” do SISBAJUD constitui instrumento legítimo e eficaz à efetividade da execução, sobretudo em casos como o presente, em que há movimentações bancárias esporádicas, permitindo a constrição de eventuais valores que ingressem nas contas da devedora ao longo do período de monitoramento.

Cumpre observar que o princípio da menor onerosidade ao devedor, previsto no art. 805 do CPC, não possui caráter absoluto, devendo ser harmonizado com o princípio da efetividade da execução, consagrado no art. 797 do mesmo diploma legal, segundo o qual a execução se realiza no interesse do credor.

No presente caso, não se verifica onerosidade excessiva na medida postulada, porquanto a penhora de ativos financeiros, limitada ao valor da execução, não inviabiliza as atividades da empresa executada, restringindo-se à constrição de valores que transitem por suas contas, com o objetivo de satisfazer o crédito reconhecido judicialmente.

Por outro lado, a manutenção da suspensão processual, nos termos da decisão agravada, compromete a eficácia da tutela jurisdicional, na medida em que permite à executada movimentar recursos sem que estes sejam alcançados pela execução, em prejuízo do exequente.

Ressalte-se, por fim, que a renovação da diligência de penhora, via SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, não configura medida protelatória, tampouco implica violação ao princípio da duração razoável do processo. Trata-se, ao revés, de mecanismo legítimo e eficaz de satisfação do crédito exequendo, especialmente quando amparado por elementos concretos que apontam para a viabilidade de êxito na medida requerida.

Nesse sentido,

“Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Execução de Título Extrajudicial.
Pedido de Pesquisa Patrimonial. Sistemas Sisbajud, modalidade “teimosinha
”, Infojud e Sniper. Desnecessidade de Exaurimento das Vias Ordinárias. Efetividade da Execução. Recurso provido.

I. Caso em exame: 1. Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, indeferiu pedidos de pesquisa patrimonial nos sistemas Infojud e Sniper, bem como Sisbajud, na modalidade “teimosinha”.

II. Questão em discussão: 2. A controvérsia consiste em definir a admissibilidade da utilização de ferramentas eletrônicas de pesquisa patrimonial para a localização de bens do devedor, com vistas à efetividade da execução.

III. Razões de decidir: 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o uso dos sistemas Infojud não exige o exaurimento das diligências ordinárias de localização de bens, pois se destinam a simplificar e agilizar a execução. 4
. O Sisbajud na modalidade “teimosinha” é cabível quando a constrição anterior é parcialmente frutífera, permitindo a captura contínua de valores disponíveis em contas do devedor
. 5. O Sniper, integrado à Plataforma Digital do Poder Judiciário, constitui ferramenta tecnológica apta a viabilizar a investigação patrimonial e a localização de ativos, sendo legítima sua utilização uma vez implementado no âmbito do tribunal.

IV. Dispositivo e tese: 6. Recurso provido.

Tese de Julgamento: “
É admissível a utilização de ferramentas eletrônicas de pesquisa patrimonial, incluindo o Sisbajud na modalidade ‘teimosinha’, o Infojud e o Sniper, independentemente do exaurimento prévio de diligências extrajudiciais, quando aptas a localizar bens do devedor e assegurar a efetividade da execução
.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o e 797.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.410.983/RS, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 17/03/2025, DJEN 24/03/2025; TJ-MT, Agravo de Instrumento n. 1034928-40.2024 .8.11.0000, rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 21/05/2025.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10188365020258110000, Relator.: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 28/08/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/08/2025). (grifo nosso)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – RENOVAÇÃO DE PEDIDO DE PESQUISA VIA SISBAJUD – POSSIBILIDADE – DECURSO DE PRAZO RAZOÁVEL – PRECEDENTES – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
É possível novo pedido de reiteração de diligência com o escopo de realizar pesquisa de ativo financeiro junto ao SISBAJUD, via modalidade "teimosinha", ainda que tenha ocorrido anterior consulta com êxito parcial diante do decurso de prazo razoável da última realização do bloqueio de valores.
” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10123915020248110000, Relatora: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 24/07/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/07/2024). (grifo nosso)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e determinar a realização de diligência de pesquisa patrimonial por meio do sistema SISBAJUD, na modalidade "teimosinha", pelo prazo de 60 (sessenta) dias ou até a satisfação integral do débito, tornando definitiva a liminar anteriormente concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025